Tribunal: TJSP
Processo: 1001105-88.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001105-88.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante ANDREA JANAINA LEITE MARINHO, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001105-88.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 17147
2
VOTO No 17147
Embargos de Declaração: 1001105-88.2019.8.26.0564/50000
Origem: 8a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Embargante: Andrea Janaina Leite Marinho
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
omissão,
contradição ou obscuridade a ser sanada. Decisão embargada
que enfrentou de maneira suficiente a controvérsia apresentada.
Recorrente que busca a reforma do julgado por via imprópria.
Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos, etc.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 219/224 que deu provimento ao reexame necessário e ao recurso do INSS
para o fim de julgar improcedente a ação. Consta da ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO
AÇÃO ACIDENTÁRIA

Demanda julgada procedente para condenar o INSS a conceder o
benefício de auxílio-acidente. Alegação de perda da capacidade
laborativa em razão de acidente típico. Laudo médico pericial que
concluiu pela existência de incapacidade parcial e permanente.
Ausência de comprovação efetiva do nexo causal. Inocorrência de
hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem
acidentária. Sentença reformada. Recurso do INSS e reexame
necessário providos para o fim de julgar improcedente a ação.
Alega a parte embargante, em síntese, que o V. Acórdão é
omisso e incorreu em “erro”, haja vista que restou comprovado nos autos a redução da
capacidade laborativa e do nexo causal/concausal. Sustenta que a instrução probatória
precisa ser reaberta para a oitiva de testemunhas; realização de vistoria técnica
ambiental e novo laudo médico pericial, sob pena de violação ao princípio do
contraditório e da ampla defesa.
Requer que sejam sanados os vícios apontados, com a
consequente reforma da decisão e prequestionamento da matéria.
O recurso é tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001105-88.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 17147
3
Relatados.
Nos termos do artigo 1.022 do Novo Código de Processo
Civil, a oposição de embargos de declaração tem validade para se apontar, na decisão
embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No presente caso, não se evidenciam quaisquer dos vícios
que admitiriam a interposição do presente recurso.
Apenas a título de esclarecimento, ressaltamos que a
decisão embargada já trouxe em seu bojo todas as razões pelas quais entendeu-se pela
improcedência da ação, o que se fez de forma fundamentada, em total conformidade
com o Código de Processo Civil, mais especificamente com seus artigos 371 e 479. In
verbis:
Em que pese o entendimento do juízo a quo, é caso de se
dar provimento ao recurso de apelação e ao reexame necessário
para julgar improcedente a ação.
Isso porque, como se sabe, para a concessão do benefício
acidentário não basta tão somente a ocorrência de lesão; é
imprescindível que se estabeleça a relação causal entre a
patologia e a atividade desempenhada (ou acidente típico), e a
efetiva incapacidade laborativa daquela resultante, que pode ser
total ou parcial e permanente ou temporária.
No presente caso, apesar do perito ter concluído que a
segurada apresenta incapacidade parcial e permanente, o nexo
causal ou concausal não restou comprovado nos autos.
Como se infere dos autos, além da ausência de concessão
de benefício acidentário, a autora já sofria de moléstia na coluna
vertebral muitos anos antes do exercício das funções alegadas (fls.
72), e não há registro de que a CAT preenchida parcialmente pelo
Sindicato, mais de um ano após o suposto acidente (fls. 27/28), foi
cadastrada, o que, definitivamente, não permite a confirmação do
nexo causal ou concausal que, diga-se de passagem, não pode ser
presumido.
Ademais, note-se que não há provas concretas do
acidente típico sofrido pela autora, nem que ela exercia, de fato,
todas as funções que alegou, haja vista que o Perfil
Profissiográfico Previdenciário de fls. 30/31 apenas descreve que
as atividades exercidas pela mesma são “Trabalhar com
atendimento ao público com pagamento, recebimento de
valores, fechamento de caixa e emissão de notas fiscais”.
Por outro lado, salta aos olhos o fato de que a autora, após
ocorrido o referido acidente, recebeu benefício por incapacidade
na qualidade de contribuinte facultativa (fls. 121), e que, de
acordo com a cópia da CTPS às fls. 25, foi admitida para exercer a
função de caixa em 01/04/14, ou seja, menos de um ano antes da
ocorrência do acidente.
Nesse contexto, não é possível se aferir com segurança se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001105-88.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 17147
4
o quadro clínico da autora decorre do acidente típico narrado ou
mesmo se possui nexo causal ou concausal com a atividade
laborativa, como alegado na inicial.
Anota-se, ainda, que não se pode concordar com a
afirmação de que as conclusões do perito judicial fazem prova
cabal do nexo causal ou concausal, pois, na ausência de outros
elementos, a toda evidência, basearam-se única e exclusivamente
nas informações prestadas pela própria segurada, e, ainda que
sejam um elemento importante no processo, a análise do nexo
causal deve levar em consideração todas as provas carregadas aos
autos.
Nesse sentido, tratando-se de questão fática, para
comprovação do nexo causal ou concausal, CABIA À PARTE
AUTORA FORNECER E REQUERER AS PROVAS NECESSÁRIAS NO
MOMENTO OPORTUNO1, a exemplo da vistoria técnica ambiental
e oitiva de testemunhas, sob pena de preclusão, o que não
aconteceu no presente caso.
Pelo contrário, observa-se que, intimada para se
manifestar sobre o laudo médico pericial, a autora ignorou
completamente a necessidade de provar o nexo causal,
restringindo-se a afirmar de forma vazia a existência de
incapacidade laborativa (fls. 150/153).
Dessa forma, sabendo-se que a causa de pedir remota
delimita os limites da lide, as alegações genéricas da parte autora
quanto à existência de nexo causal ou concausal não são
suficientes para afastar o ônus probatório que lhe compete
“quanto ao fato constitutivo do seu direito”, nos termos do art.
373, inciso I, do NCPC, não podendo o juízo suprir tal omissão.
Por outro lado, há que se ressaltar que o juiz é o
verdadeiro destinatário da prova, razão pela qual não está
adstrito exclusivamente ao laudo pericial (judex est peritus
peritorum), podendo, desde que de maneira fundamentada,
adotar conclusão diversa da apresentada pelo perito, como
autorizam os arts. 371 e 479 do Novo Código de Processo Civil.
Destaca-se, ainda, que não gera direito à cobertura
acidentária, de acordo com o disposto nas alíneas a e b, do § 1o,
do art. 20, da Lei no 8.213/91, in verbis:
Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do
artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:
(...)
§ 1o Não são consideradas como doença do trabalho:
a) a doença degenerativa;
b) a inerente a grupo etário;
c) a que não produza incapacidade laborativa;
d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de
região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é
resultante de exposição ou contato direto determinado pela
natureza do trabalho (grifou-se).
De fato, todas essas constatações denunciam a fragilidade
do alegado e não permitem o acolhimento das alegações
apresentadas pela parte autora de forma rasa, principalmente, no
tocante ao estabelecimento do nexo causal ou concausal. Note-se
que o juízo não pode partir de suposições para a solução da lide.
Sublinhe-se, contudo, que o direito acidentário tem por
1 Nesse sentido: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001105-88.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 17147
5
objeto a cobertura da necessidade social consistente em
diminuição da capacidade laborativa em razão de acidente do
trabalho ou equiparado e não uma mera tutela preventiva ou
mesmo à limitação funcional sem repercussão na aptidão laboral.
Dessa maneira, a tão só referência à existência de
moléstias ou lesões, não importa, necessariamente, em direito ao
gozo de benefício. De fato, em infortunística o que se repara, em
forma de prestações mensais, é a incapacidade resultante do
acidente ou da doença profissional e não o fato em si mesmo
considerado. Para tanto, mostra-se necessária a demonstração da
efetiva existência de incapacidade laborativa atual relacionada a
acidente típico ou moléstia ocupacional, o que não se passou na
espécie.
Logo, era ônus probatório da parte a demonstração atual
da efetiva consolidação das lesões e a redução de sua capacidade
laborativa em razão de acidente de trabalho ou moléstia
ocupacional, encargo do qual não se desincumbiu, pelo que a
improcedência do pedido é mesmo medida de rigor.
Ademais, destaca-se, apenas, não se ter negado a suposta
existência de moléstias que geram incapacidade; porém, tão
somente, a ausência de prova quanto ao nexo causal dessa com
acidente de trabalho anterior ou com qualquer outra atividade
laborativa desenvolvida, de modo que nada lhe obstará a busca
por benefício de natureza previdenciária, na esfera própria, caso
ainda entenda devido e conforme já argumentado.
Por fim, isenta a autora do pagamento de quaisquer custas
ou honorários sucumbenciais, tendo em vista o disposto no art.
129, paragrafo único, da Lei 8.213/91 (grifou-se).
Como se vê, o V. Acórdão enfrentou todos os pontos de
interesse, não havendo que se falar em contradição, omissão, obscuridade ou afronta à
legislação aplicável.
Dessa forma, as questões levantadas pela parte autora em
seus embargos visam apenas à rediscussão do que restou decidido, resumindo-se a mero
inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.
Por outro lado, destaca-se que não cabem embargos de
declaração opostos com intuito apenas de provocar prequestionamento, sem a evidência
de vícios de fundamentação que maculem a decisão embargada.
Ressalte-se que essa C. Câmara não é órgão de consulta,
bem como o julgador não está obrigado a examinar, um a um, todos os pontos e
legislação invocados pelas partes, quando a solução da lide não passe necessariamente
por seu exame, o que não se confunde com omissão ou obscuridade do julgado, bastando
que a decisão proferida esteja devidamente fundamentada.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001105-88.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 17147
6
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
art.489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o
presente
mandamus
e
a
ação
ordinária
n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta
Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre
Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as
ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com
a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl
no
MS
21.315/DF,
Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) (grifou-se)
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores
dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas sim
alterar o entendimento expresso no julgado por via inadequada.
Posto isso, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
Nuncio Theophilo Neto
Relator